Tribunal: TJES
Processo: 0000678-36.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-36.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No presente caso, em que pese o inconformismo do embargante, não há omissão quanto à alegada irregularidade do procedimento de recuperação de consumo efetivado pela agravada, pois o acórdão tratou expressamente de afastar a tese de irregularidade da cobrança, pois a inspeção ocorreu na presença da força policial, tendo ocorrido, inclusive, condenação do embargante em sede criminal, seara na qual lhe fora imputada a prática da infração penal prevista no art. 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro (furto de energia).

3
.

Como cediço, por força do art. 489, § 1º, inciso IV, o julgador deve analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não se observa em relação à tese de irregularidade do procedimento de recuperação de consumo, dada a comprovação de o medidor de energia, de fato, se encontrava adulterado.

4.
Nesse sentido, a matéria indicada pelo embargante como não enfrentada consiste em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000678-36.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR

APELADO: WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LUANA ORECCHIO SILVA - ES25160-A, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) APELANTE: CAMILA ZAGO MARCOLAN - ES25573-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA - ES24525-A

Advogados do(a) APELADO: CAMILA ZAGO MARCOLAN - ES25573-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUANA ORECCHIO SILVA - ES25160-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5317275, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e pela embargada.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 5512335, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à tese de irregularidade do procedimento de recuperação de consumo realizado pela embargada, razão pela qual pugna pelo provimento dos aclaratórios para suprimento da suposta omissão.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Consoante lição doutrinária,
1
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo a decisão omissa quando questões de fato ou de direito, essenciais para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No presente caso, em que pese o inconformismo do embargante, não há omissão quanto à alegada irregularidade do procedimento de recuperação de consumo efetivado pela agravada, pois o acórdão tratou expressamente de afastar a tese de irregularidade da cobrança, pois a inspeção ocorreu na presença da força policial, tendo ocorrido, inclusive, condenação do embargante em sede criminal, seara na qual lhe fora imputada a prática da infração penal prevista no art. 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro (furto de energia).

Como cediço, por força do art. 489, § 1º, inciso IV, o julgador deve analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não se observa em relação à tese de irregularidade do procedimento de recuperação de consumo, dada a comprovação de o medidor de energia, de fato, se encontrava adulterado.

Nesse sentido, a matéria indicada pelo embargante como não enfrentada consiste em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.